Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. TEMA No 1.085, STJ. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 35% (TRINTA POR CENTO). DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
1.1. No caso em análise, os contratos que geraram os descontos questionados pelo agravante foram entabulados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, de modo que a referida lei não é aplicável.
2. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085 firmou a tese no sentido de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
2.1. No caso, os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários descontados em conta corrente ou conta-salário, previamente autorizados pela parte autora, não estão limitados ao limite referente aos empréstimos consignados, por ausência de previsão legal.
3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Inteligência do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
3.1. In casu, os descontos que recaem na folha de pagamento do agravado não ultrapassam o limite legal.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.